Tribunal: TJES
Processo: 5002411-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002411-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RENATO CASAGRANDE

AGRAVADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante JOSÉ RENATO CASAGRANDE e Agravado LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002411-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RENATO CASAGRANDE
AGRAVADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002411-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE RENATO CASAGRANDE

AGRAVADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RENATO CASAGRANDE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por si formulado em face de LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO, ora Agravado, nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c pedido liminar” nº 0012643-21.2020.8.08.0024.

Em suas razões recursais (id 740493), o Agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja efetivada a imediata remoção de conteúdo digital publicado pelo Agravado, reputado inverídico e difamatório, consubstanciado em postagem no aplicativo
instagram
.

Por despacho (id 744020), determinei a intimação do Agravado para responder o agravo, requisitei informações ao Juízo
a quo
e posterguei, para momento ulterior, a análise do pedido liminar formulado no recurso.

Certificada (id 839536) a ausência de apresentação de contrarrazões recursais pelo Agravado, bem como a ausência de informações prestadas pelo Juízo
a quo
, proferi a decisão constante do id. n. 842286, deferindo a tutela de urgência requerida para determinar ao Agravado e à empresa “
Facebook
” que removessem, no prazo de 24 horas, a publicação objeto da ação no aplicativo
instagram
, pena de multa diária.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

21/09/2021

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002411-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE RENATO CASAGRANDE

AGRAVADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RENATO CASAGRANDE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível, da Comarca de Vitória, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por si formulado em face de LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO, ora Agravado, nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c pedido liminar” nº 0012643-21.2020.8.08.0024.

Em suas razões recursais (id 740493), o Agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja efetivada a imediata remoção de conteúdo digital publicado pelo Agravado, reputado inverídico e difamatório, consubstanciado em postagem no aplicativo
instagram
.

Por despacho (id 744020), determinei a intimação do Agravado para responder o agravo, requisitei informações ao Juízo
a quo
e posterguei, para momento ulterior, a análise do pedido liminar formulado no recurso.

Certificada (id 839536) a ausência de apresentação de contrarrazões recursais pelo Agravado, bem como a ausência de informações pelo Juízo
a quo
, proferi a decisão constante do id. n. 842286, deferindo a tutela de urgência requerida para determinar ao Agravado e à empresa “
Facebook
” que removessem no prazo de 24 horas, a publicação objeto da ação no aplicativo
instagram
, pena de multa diária.

Pois bem.

Inicialmente, trago à colação excerto da decisão interlocutória (id. n. 842286), por mim proferida quando do exame da tutela de urgência recursal:

“(...)

Consoante cediço, os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, ex vi do disposto no art. 53, caput, da Constituição Federal.

Nada obstante, é conhecido o entendimento há muito encampado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “r
egra do art. 53 da Constituição da República não contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares não guardem pertinência com suas atividades. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar
” (Inq 3.399, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Edson Fachin).

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação cível nº. 024.090.262.619, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - IMUNIDADE PARLAMENTAR - SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - ANULAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. - Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (CF, art. 53, caput).

2. - Esta imunidade parlamentar material só protege os congressistas nos atos, palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do ofício congressual, sendo passíveis dessa tutela jurídico-constitucional apenas os comportamentos parlamentares cuja prática possa ser imputável ao exercício do mandato legislativo, estendendo-se ao desempenho das funções de representante do poder legislativo, qualquer que seja o âmbito dessa atuação - parlamentar ou extraparlamentar - desde que exercida ratione numeris.

3. - A imunidade material, contudo, não protege as manifestações que não guardem pertinência temática com o exercício do mandato parlamentar.

4. - O pedido de indenização por dano moral contra parlamentar não pode ser aferido separadamente em relação ao contexto dos fatos, eis que a prerrogativa indisponível da imunidade material - que constitui garantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) - não se estende a palavras, nem a manifestações do parlamentar que se revelem estranhas ao exercício, por ele, do mandato legislativo. Deixar o Poder Judiciário de se pronunciar sobre o mérito da manifestação parlamentar, notadamente por terem sido feitas fora do recinto destinado à representação parlamentar, implica em negativa da garantia do devido processo legal.

5. - Recurso provido para anular a sentença.” (grifei)

In casu
, a postagem de autoria do Agravado em rede social (instagram) apresenta o seguinte teor:

“Governador moveu céus e terra para cometer infanticidio Depois que os médicos capixabas se recusaram de cometer infanticídio, governador comunista Casagrande determinou uma operação de guerra financiada com dinheiro público para levar a criança até um outro estado para que um médico assassino cometesse o crime!”

Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, afigura-se presente o
fumus boni iuris
do direito do Agravante, eis que a publicação em questão parece exceder os limites da imunidade material.

Afinal, consoante a manifestação do Agravante, “
na oportunidade do aborto mencionado pelo agravado, o agravante apenas determinou o CUMPRIMENTO DE UMA ORDEM JUDICIAL. Assim, não se tratava de uma atuação política
”.

Nesta senda, possibilitado o exercício do direito de contraditório ao Agravado, este quedou-se inerte, deixando de infirmar, portanto, os argumentos apresentados pelo Agravante, reforçando a presente conclusão quanto ao abuso no direito de expressão incorrido pelo Agravado, ao imputar a prática de crime de infanticídio ao Agravante na hipótese específica dos presentes autos.

Outrossim, resta igualmente presente o
periculum in mora
decorrente da manutenção da publicação em questão reputada, ainda que em sede de cognição sumária, ofensiva à honra e à imagem do Agravante, sem causa jurídica que a legitime.

Registre-se que entendimento análogo ao ora esposado foi adotado pela Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando da análise do agravo de instrumento nº. 5000804-83.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez, envolvendo as mesmas partes do presente recurso de agravo de instrumento.

(...)”

Consigno que a antecipação dos efeitos da tutela foi concedida em razão de se ter verificado que a publicação excedeu, em tese, os limites da imunidade material parlamentar, incorrendo o Agravado em abuso no direito de expressão ao imputar a prática de crime de infanticídio ao Agravante.

Outrossim, ante a ausência de elementos nos autos que permitam infirmar a conclusão alcançada por ocasião do deferimento da tutela provisória e presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito invocado, nos termos já delineados da decisão, tem-se que deve ser integralmente confirmada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, reformando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinar ao Agravado e à empresa “
Facebook
” que removam, no prazo de 24 horas, a publicação no aplicativo
instagram
presente na página “
https://www.instagram.com/tv/CEF4-dyjGEM/?utm_source=ig_web_copy_link
”
, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), confirmando, integralmente, a tutela provisória recursal a seu tempo deferida.

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho Vossa Excelência, dou provimento ao recurso, respeitosamente.

*

VOTO

(Divergir)

E
minentes pares,

Conforme preceitua o art. 506 do CPC, a decisão judicial vincula apenas as partes
que compõem o processo
, não prejudicando terceiros.

Apesar de
concordar com o relator acerca da necessidade de remoção do conteúdo da postagem
feita
pelo agravado, entendo
não ser
possível impor a obrigação de fazer
sob pena de multa
ao Facebook, uma vez que não compõe o polo passivo da ação
e não lhe foi oportunizado o contraditório.

Depreende-se da inicial reproduzida no id. 740495 que o agravante não
indicou o Facebook como réu nem pediu
sua citação,
bem como o recurso também é expresso no sentido de que a empresa seja apenas oficiada.

Quanto às redes sociais, a jurisprudência do STJ
“fixou entendimento de que '(i)
não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais
; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii)
devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos
; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso"
(REsp 1629255/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).
(g. n.)

Isso porque a responsabilidade
das empresas proprietárias de redes sociais
é subjetiva e deve ser apurada a partir do momento em que, te
ndo
conhecimento da lesão causada por terceiro, não tom
a a
s devidas providências para a remoção
do conteúdo ofensivo
.

O
Tribunal da Cidadania,
“em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da URL - Universal Resource Locator”
(REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

Portanto, dada a ofensividade da postagem feita pelo agravado, o Facebook deve ser oficiado para ciência
do acórdão
e, caso não adote as providências necessárias para remoção
da postagem
, sua responsabilidade poderá ser apurada em ação própria,
na qual
se apreciará eventual necessidade de aplicação de multa
.

Diante do e
xposto, com a devida vênia ao eminente relator Desembargador Annibal de Rezende Lima,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para
reforma
r
a decisão proferida pelo Juízo
originári
o
e
determinar ao
a
gravado
Lucinio Castelo de Assumção
que remova, no prazo de 24 horas, a publicação no aplicativo
instagram
presente na página “https://www.instagram.com/tv/CEF4-dyjGEM/?utm_source=ig_web_copy_link
”
,
sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Via de consequência, o
ficie-se a empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n 13.347.016/0001-17, com sede a Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 700, 5° andar, Bairro: Itaim Bibi, Cidade: São Paulo CEP: 04542-000) para que tome ciência deste acórdão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002411-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RENATO CASAGRANDE

AGRAVADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante JOSÉ RENATO CASAGRANDE e Agravado LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.